Tribunal: TJSP
Processo: 1054820-89.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Mandato - Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade- Acórdão que examinou precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo pretendido pelo embargante - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) –

Ementa:
Mandato - Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade- Acórdão que examinou precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo pretendido pelo embargante - Inconformismo com os fundamentos da decisão – Pretensão exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição.